Tribunal: STJ
Processo: 1100035-39.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855776 - SP(2025/0042776-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA ESTEVES
ADVOGADO
: JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
GO273843
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE.
PROVA.
PRODUÇÃO.
NECESSIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no
7/STJ.
2. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 86f5f8c4-0145-495a-bc52-f652a97f0f2d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855776 - SP(2025/0042776-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERREIRA ESTEVES
ADVOGADO
: JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
GO273843
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE.
PROVA.
PRODUÇÃO.
NECESSIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no
7/STJ.
2. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO FERREIRA ESTEVES contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

APELAÇÃO. PLANO DE SÁUDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E VCMH
"
(variação do custo médico hospitalar). Plano individual não adaptado.
Sentença de improcedência reconhecendo a regularidade dos reajustes por
mudança de faixa etária. Nulidade da sentença. Provimento jurisdicional que
não se ateve aos pedidos de afastamento do reajuste por sinistralidade e
restabelecimento da rede credenciada. Causa que não se encontra madura
para julgamento. Reajuste por mudança de faixa etária contratada
possivelmente
em
70,99%.
Reajuste
aplicado
concretamente
de
aproximadamente 99%. Inexistência de justificativa pelo plano de saúde.
Aplicação do índice do VCMH que deve ser objeto de perícia atuarial.
Sentença anulada. Recurso provido. " (e-STJ fl. 518).

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls.
).
571/574
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos arts. 373, III, do Código de Processo Civil e 6o, VIII, 46
e 47 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que há "(...)
Documento eletrônico VDA54118548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 85a52189-1cf4-4cce-bbfa-fadd9fade43e

necessidade de reforma de parte da decisão, desconsiderando-se o contrato apócrifo
apresentado em defesa para fins de cálculo a ser realizado em perícia para averiguação
do real valor a ser pago pelo Recorrente de reajuste do plano de saúde em virtude da
" (e-STJ fl. 543).
sinistralidade e idade
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à necessidade de produção de prova, registra-se, por oportuno,
as conclusões do aresto recorrido:

"(...)
Pese constar dos autos aproximadamente quatrocentas folhas de
documentos, é indene de dúvida que quase não se aproveita ao
conhecimento e julgamento deste feito, sejam os documentos que
aparelharam a exordial para demonstrar os fatos constitutivos do direito do
Autor, sejam os documentos que instruíram a contestação para evidenciar
eventual causa extintiva, modificativa ou impeditiva do daquele direito.
Extrai-se dos autos que a mensalidade do plano de saúde
contratado pelo Apelante em setembro de 2022 atingia o montante de
R$1299,09, valor majorado ao patamar de R$2.221,36 em outubro de 2022,
novamente majorado para R$2.963,31 em novembro de 2022 e reduzido
para R$2.592,33 em dezembro do mesmo ano (documento útil de fls.
).
36/37
Tal variação não foi enfrentada pela parte requerida que
apenas se limitou a deduzir regularidade de reajuste por faixa
etária que este juízo apenas deduz ser de 70,99% (item 15.1 do
documento útil de fls.
) além de reajuste pelo índice VCMH
268/294
(Variação do Custo Médico Hospitalar).
Pois bem, obviamente as mensalidades referentes aos meses de
outubro e novembro de 2022 são meros ajustes para se alcançar o correto
valor mensalidade, tal conclusão se extrai da singela média entre os dois
valores, a qual se ajusta ao valor da mensalidade de dezembro de 2022.
Anote-se, nenhuma linha acerca de tal ajuste foi traçada em
contestação ou contrarrazões de apelação.
Ocorre que considerada a diferença entre a mensalidade de
dezembro de 2022 e setembro do mesmo ano é possível constatar um
reajuste, injustificado, aplicado pelo plano de saúde da ordem de pouco
mais de 99%.
Não se desconhece da legalidade genérica da aplicação do
índice de VCMH. Entretanto, a hipótese concreta é de um plano
individual e, portanto, reajustado, como regra, pelos índices da ANS,
além das alterações por faixa etária conforme firmado em contrato.
Nesta senda de entendimento, é de rigor a anulação da
sentença para que seja produzida prova pericial atuarial para
aferição da regularidade do reajuste a ser efetivamente aplicado
observando-se estritamente as cláusulas contratuais, as quais não se
mostram abusivas.
Apenas em arremate, não há qualquer irregularidade
acerca da juntada de contrato genérico sem assinatura do Apelante
haja que o conteúdo do contrato não foi impugnado em réplica, ou
seja, não houve qualquer indicação de que aquele não seria o
contrato firmado entre as partes, apenas menção de ausência de
."
assinatura (e-STJ fls.
).
519/521-grifou-se
Documento eletrônico VDA54118548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 85a52189-1cf4-4cce-bbfa-fadd9fade43e

Nesse contexto, verifica-se não ser possível afastar a incidência
da Súmula no
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
7/STJ,
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 85a52189-1cf4-4cce-bbfa-fadd9fade43e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.855.776 / SP
Número Registro: 2025/0042776-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11000353920238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FERREIRA ESTEVES
ADVOGADO
: JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: 92b8227d-c814-456a-a694-7e4d39a6377f